Tribunal: TJSP
Processo: 1022867-79.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito – Negativação decorrente de inadimplemento contratual – Contratos regularmente firmados por meio de assinatura eletrônica – Documentação comprobatória da relação jurídica entre as partes – Ausência de demonstração de fraude ou vício na contratação – Exercício regular do direito de cobrança –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito – Negativação decorrente de inadimplemento contratual – Contratos regularmente firmados por meio de assinatura eletrônica – Documentação comprobatória da relação jurídica entre as partes – Ausência de demonstração de fraude ou vício na contratação – Exercício regular do direito de cobrança – Inexistência de dano moral – Litigância de má-fé caracterizada – Sentença mantida.

Recurso desprovido.